Tribunal: TJSP
Processo: 0016942-52.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de remoção do sentenciado a unidade prisional destinada a cumprimento de pena em regime semiaberto – Decisão do Magistrado de Primeiro Grau que destaca o fato de o sentenciado já se encontrar em presídio compatível com o regime intermediário.
Pedido subsidiário de prisão domiciliar – Cabimento apenas para presos em regime aberto – situação humanitária excepcional

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de remoção do sentenciado a unidade prisional destinada a cumprimento de pena em regime semiaberto – Decisão do Magistrado de Primeiro Grau que destaca o fato de o sentenciado já se encontrar em presídio compatível com o regime intermediário.
Pedido subsidiário de prisão domiciliar – Cabimento apenas para presos em regime aberto – situação humanitária excepcional não encontrada – Não comprovação dos requisitos necessários para o benefício.
PANDEMIA – coronavírus – não preenchimento dos requisitos mínimos do grupo de risco – ausência de comprovação da alegação – paciente em efetivo isolamento social em razão da suspensão da visitação - Negado provimento.